Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-28.2015.8.14.0037
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000024-28.2015.8.14.0037

EMBARGANTE: GLEISSON CARDOSO DE SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. O embargante sustenta omissão do julgado quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP, argumentando que, mesmo não tendo sido requerida na apelação, deveria ter sido analisada em razão do efeito translativo do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se há omissão no v. acórdão embargado quanto à análise da atenuante da confissão espontânea

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado, que adotou fundamentação clara e suficiente para a conclusão alcançada.

4. A atenuante da confissão espontânea exige que o réu reconheça, ainda que parcialmente, a autoria do delito. No caso, o embargante permaneceu em silêncio em juízo e, na esfera extrajudicial, atribuiu a responsabilidade a terceiro, afastando-se, assim, a possibilidade de reconhecimento da referida atenuante.

5. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para viabilizar eventual recurso especial, ainda que sejam rejeitados ou inadmitidos, não sendo exigido que o órgão julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 620, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração que Gleisson Cardoso de Sousa opôs em face do v. Acórdão de ID 23591832
,
proferido pela 2ª Turma de Direito Penal na 39ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, datada de 18/11/2024, no qual negou provimento ao recurso de apelação interposto (ID 21725877).

O Embargante objetiva o reconhecimento, como atenuante, da confissão extrajudicial do réu, e consequente redução da pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, ainda que tal pedido não tenha sido veiculado na apelação, em razão do efeito translativo desse recurso (ID 24599867).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela
rejeição dos embargos (ID 24967148).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos embargos de declaração, motivo por que os conheço.

No mérito, o embargante requer o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do CP,

sob a alegação de confissão extrajudicial. Sustenta que, embora tal pedido não tenha sido formulado na apelação, deveria ter sido analisado em razão do efeito translativo desse recurso. Alega, ainda, que a omissão do v. acórdão n.º 23591832 quanto a essa questão justifica a interposição dos embargos.

Pois bem.

De plano, verifico a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, havendo concatenação lógica entre o princípio e o deslinde da fundamentação empregada no v. acórdão embargado, a qual foi exposta de forma clara e completa.

Tampouco a situação se enquadra em hipótese excepcional de acolhimento, pois o réu não admitiu, nem parcialmente, a autoria delitiva, seja em juízo, onde permaneceu em silêncio (cf. página 9, do ID 18239203), seja na esfera extrajudicial, onde atribuiu a culpa a terceiro (cf. páginas 1-2, do ID 18239180). Tal circunstância é evidenciada, inclusive, pelo seguinte trecho do v. acórdão ID 23591832:

Não bastasse isso, o apelante, embora tenha permanecido em silêncio em juízo (cf. página 9, do ID 18239203), afirmou à autoridade policial que passeava de motocicleta com o suposto adolescente quando, em determinado momento, este desceu para falar com uma mulher (a vítima), regressando depois ao veículo e prosseguindo para a casa do réu. Ainda segundo o relato, o suposto adolescente teria contado posteriormente ao réu que havia cometido o roubo, tendo este pedido apenas para ver o celular, instante em que foi abordado pela polícia e preso em flagrante em posse da res (cf. páginas 1-2, do ID 18239180).

Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento, pois confirma a presença do réu e do suposto adolescente no local do crime, sendo clara a tentativa de transferir a este a autoria delitiva para evitar os rigores da lei penal (...)

Portanto, inexiste confissão a ser reconhecida, e muito menos afronta à Súmula 545 do c. STJ, como aventado pela defesa.

Assim, constatada a ausência de situação concreta a ser integrada, impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria para viabilizar a remessa de recurso especial à Corte Superior, é certo que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente, mesmo que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a rigor, o julgador não precisa apontar expressamente se foram ou não violados os dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso. Portanto, revela-se desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 18/03/2025